Tribunal: TJDFT
Processo: 0713046-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713046-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA JB LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA SB LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em embargos à execução opostos por COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA JB LTDA e outro. Após a prolação de Acórdão (ID 45585835), sobreveio petição em que as partes noticiam a celebração de acordo (ID45651368) e requerem a extinção do feito/homologação da transação. É o relatório. DECIDO. Verifica-se, no caso, que o recorrente ITAU UNIBANCO S/A apresentou pedido de extinção do feito em face da realização de acordo. Sobre a matéria, estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar autocomposição das partes em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...). Portanto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Em face da renúncia tácita das partes ao prazo recursal, retornem os autos ao Juízo de origem. Custas pela parte agravante (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 13 de abril de 2023 16:21:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora